Tribunal: STF
Processo: ARE 1379924
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 65, p. 10):



    “ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA. ANAJUCLA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO. JUROS. - A existência de requerimento administrativo anterior à impetração do mandado de segurança assegurou o pagamento das parcelas no qüinqüênio que antecedeu aquele requerimento, uma vez que o protocolo importou o início da interrupção da prescrição. - Os juízes classistas ativos, entre 1992 e 1998, tinham jus ao cálculo remuneratório que tomasse em consideração a parcela autônoma de equivalência, recebida pelos togados. Logo, é inequívoco que, nesse período, existe o direito dos classistas de obter os reflexos da parcela autônoma sobre os respectivos proventos de aposentadoria e pensões. - O autor exerceu a função de Suplente de Juiz Classista no período de 11/07/1992 a 10/07/1995 e nos períodos de 25/09/1995 a 24/09/1998 e 28/09/1998 a 27/09/2001, na função de Juiz Classista. Portanto, faz jus à percepção da parcela autônoma de equivalência nos períodos que não foram atingidos pela prescrição. - Deve ser relegada para a fase de execução a decisão acerca dos critérios de atualização monetária e juros a serem aplicados no período posterior à entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (período a partir de julho de 2009, inclusive), quando provavelmente a questão já terá sido dirimida pelos tribunais superiores.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (eDOC 83, p. 13).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 37, XV; 40, § 8º; 93, IX; 109; e 114, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “está claro que a parte autora tenciona cobrar os reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência, relativa ao período de 1º de abril de 1996 a 01 de abril de 2001, ou seja, no período correspondente aos cinco anos que antecedem a impetração do Mandado de Segurança 737165- 73.2001.5.55.5555,e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores, bem como, que sejam implantados, nos mesmos termos do tratamento legal previsto no dispositivo do RMS 25.841-STF. No caso em questão, a execução/cobrança de valores devidos por força de decisão judicial deve ser realizada no juízo em que foi prolatada, a saber, na Justiça do Trabalho, sob pena de afronta aos arts. 109 e 114 da CF e 516 do CPC/2015.” (eDOC 90, p. 32).



    Sustenta-se, que “os efeitos da coisa julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo só podem aproveitar àqueles associados que, expressamente, autorizaram o ajuizamento da ação em comento” (eDOC 90, p. 13) 



    Assevera-se, que: 



    “pode-se dizer, com a mais absoluta segurança, que não há a vinculação pretendida na inicial entre a remuneração auferida pelo Juiz classista e aquela percebida pelo togado. A própria Constituição discrimina tais magistraturas; distingue a vitalícia da temporária; distingue aquele que exerce cargo em um Poder da Nação daquele representante eleito por uma federação ou sindicato que exerce um mandato. Se isonomia ou vinculação há, deve existir entre o que é percebido pelos classistas ativos e entre os inativos, nunca entre integrantes de carreiras que possuem natureza jurídica distinta. ” (eDOC 90, p. 48) 



    Defende-se, que: 



    “Não é possível, portanto, a execução de título judicial por pessoas que não autorizaram a atuação da associação na ação de conhecimento, como exigido no preceito constitucional acima citado. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, conforme se vê no julgamento do RE nº 573.232/SC, submetido ao rito do art. 543-B, do Código de Processo Civil, decidiu que "não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pela Constituição (art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembléia da entidade".” (eDOC 90, p.13) 



    Sustenta-se, que:



     “a impetração do RMS 25.841/DF2 pelo órgão de classe não é causa interruptiva do direito de ação individual ordinária, ao contrário do que faz crer a peça portal. As causas interruptivas da prescrição estão listadas no artigo 202 do CCB c/c Decreto 20.910/32, dentre as quais não se encontra a hipótese em apreço.” (eDOC 90, p. 18) 



    Pugna-se, ainda, seja reconhecida a prescrição total.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXIV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mais, necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 



    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma persistem, senão vejamos: 



    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”



     (…) 



    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 



    Também nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 



    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 



    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.



     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...



     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”



     (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 65, pp. 2-11):



    “Quanto à alegada ilegitimidade ativa da parte autora, em razão de suposta falta de autorização para o ajuizamento do mandado de segurança pela associação de classe (ANAJUCLA), não prospera. O STF reconheceu que as associações agem na qualidade de representantes processuais (e não de substitutos processuais) na defesa dos interesses dos seus filiados, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal - CF (as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente). A ementa do acórdão é a seguinte:



    (...).



    Todavia, a ação da qual se originou o direito ora pleiteado pelos autores é um mandado de segurança coletivo ajuizado pela ANAJUCLA, associação de classe, cuja legitimidade para substituir seus associados está prevista no art. 5º, LXX, 'b', da CF, a saber:



    (...)



    Percebe-se, assim, que a decisão proferida no RE n. 573.232/DF não se aplica ao caso dos autos, pois seu enfoque foi o art. 5º, XXI, da CF, ao passo que a autorização para a ANAJUCLA ajuizar o mandado de segurança coletivo se respalda nas disposições do inciso LXX do art. 5º da CF. Desse modo, o entendimento exposto no RE n. 573.232/DF não se aplica ao caso dos autos, pois a ANAJUCLA agiu com legitimação extraordinária (substituindo-se aos integrantes da categoria) ao ajuizar o mandado de segurança coletivo, como lhe garante a própria CF/88. O STJ decidiu no mesmo sentido:



    (...)



    A associação de classe buscava na via administrativa o pagamento das diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE. O mandado de segurança foi impetrado pela mesma associação contra a decisão que julgou improcedente o pedido administrativo, em 23-11-2000, com o acórdão publicado em 15-12-2000. O mandamus reconheceu o direito dos associados ao cálculo remuneratório que tomasse em consideração a parcela autônoma de equivalência recebida pelos togados, entre 1992 e 1998.



    (...)



    Portanto, o protocolo do pedido administrativo interrompeu a prescrição em 2-6-2000, que voltou a correr por metade quando da publicação do acórdão administrativo, em 15-12-2000, e foi novamente interrompida quando do protocolo do mandado de segurança, em 13-3-2001, antes de completados os dois anos e meio. Dessa forma, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 2-6- 1995. Nesse sentido, é o seguinte precedente desta Turma:



    (...)



    Todavia, ausente recurso voluntário da parte autora e sendo vedada a reformatio in pejus, fica mantida a prescrição em conformidade com a sentença, ou seja, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 13-3-1996. Quanto às demais questões, tenho que não há qualquer reforma a ser feita na douta sentença, cujos fundamentos reproduzo neste voto a fim de evitar tautologia, in verbis:



    (...)



    Mérito



    A parte autora, ex-suplente de juiz classista e juiz classista, ajuizou a presente ação visando ao reconhecimento do direito à percepção das diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência Salarial - PAE. No que tange ao mérito, a questão não comporta maiores digressões, consoante se extrai da Recomendação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Recomendação CSJT nº 017/2014), que recomenda aos Tribunais Regionais do Trabalho a observância de critérios administrativos para o cumprimento da obrigação de fazer decorrente da decisão proferida pelo STF, nos autos do RMS 25.841/DF, a qual reconheceu aos juízes classistas de primeiro grau aposentados e pensionistas os reflexos da PAE, incidente sobre os proventos e pensões, no período de 1992 a 1998 e, após, a irredutibilidade dos respectivos valores (evento 1, instnorm14). Com efeito, o seguinte precedente demonstra o entendimento da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: EMENTA: ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS/PENSIONISTAS. APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI 6.903/81. PAE. DIREITO RECONHECIDO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. VERBA QUE POSSUI NATUREZA DE REMUNERAÇÃO INCIDE IMPOSTO.Os juízes classistas/pensionistas que se inativaram sob a égide da Lei nº. 6.903/1981 possuem direito à parcela conhecida por 'auxílio-moradia' paga aos magistrados togados da ativa no âmbito da Justiça do Trabalho, consoante entendimento do STF no RMS 25.841/DF.A citação válida, realizada em ação coletiva, tem o condão de interromper o lapso prescricional para o ajuizamento da ação própria.Reconhecido, pelo STF, que a PAE possui natureza de remuneração, deve incidir o PSS e Imposto de Renda, tendo em vista que essa Corte possui entendimento que só é possível declarar a não incidência de tributos quando a parcela tiver cunho indenizatório. (TRF4, AC 5013926-20.2015.404.7200, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 15/12/2016) No caso dos autos, conforme certidão juntada (evento 1, CTEMPSERV12), o autor exerceu a função de Suplente de Juiz Classista no período de 11/07/1992 a 10/07/1995 e nos períodos de 25/09/1995 a 24/09/1998 e 28/09/1998 a 27/09/2001, na função de Juiz Classista. Portanto, faz jus à percepção da parcela autônoma de equivalência nos períodos que não foram atingidos pela prescrição. Por fim, tendo em vista que a Parcela de Equivalência Salarial possui nítido caráter remuneratório, integrando o salário para todos os efeitos legais, deve incidir imposto de renda, bem como desconto da contribuição para o PSS. (...)



      ”Com efeito, outro não é o entendimento desta Corte a respeito da matéria, como demonstram os seguintes precedentes:



    (...).”



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se ser de índole infraconstitucional (Decreto 20.910/32) a discussão acerca do entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante ao reconhecimento de que os valores atrasados relativos ao quinquênio antecedentes a propositura do mandamus não se encontram prescritos. Desse modo, a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 



    Vale ressaltar, ainda, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que reconheceu o direito de recebimento dos reflexos da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) sobre a remuneração e os proventos recebidos pela parte recorrida, na condição de juiz classista, no período de março de 1996 a março de 2001.



    Veja-se, a propósito, a ementa do RMS 25.841: 



    “PARIDADE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. PROVENTOS E PENSÕES JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO VOGAIS REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.” (RMS 25841, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2013)



    Outrossim, no julgamento cautelar da AO 630, o STF acolheu o argumento relativo à natureza remuneratória e não indenizatória do auxílio-moradia pago aos membros da Câmara dos Deputados, determinando a inclusão dos valores na retribuição paga aos magistrados a título de parcela autônoma de equivalência, dando origem à Resolução do STF 195/2000, que reconheceu o direito à parcela autônoma de equivalência no período compreendido entre os anos 2000 e 2002, estendido a todos os magistrados. Esse quadro perdurou até o ano de 2002, quando foi editada a Lei nº 10.474, que absorveu a rubrica por ocasião da reestruturação da carreira da magistratura da União. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RE 723.414, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 04.09.2018; RE 641.009, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 20.5.2016; e RE 590.686-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 02.02.2015 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente